Tribunal: TJBA
Processo: 8050269-18.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-03
Data de publicação: 2026-06-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

PROCESSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 8050269-18.2025.8.05.0000

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

AGRAVANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

ADVOGADOS: ANANDA DE AZEVEDO ASSUNÇÃO FONSECA, RAFAEL MARTINEZ VEIGA, MARCELO SALLES DE MENDONÇA

AGRAVAD
A
: FRANCISCA LEONARDA FEITOSA

ADVOGADOS: MAX LIMA E SILVA DE MEDEIROS, CICERA JAIRA LIMA CAVALCANTI

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. REDUÇÃO DO VALOR. EXCESSO CONFIGURADO. MULTA COERCITIVA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pela Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA, contra decisão proferida em sede de
I
mpugnação ao
C
umprimento de
S
entença, no bojo da qual o
J
uízo de origem acolheu, parcialmente, a impugnação apresentada,
fixando
o valor da multa cominatória em R$ 435.000,00
(
quatrocentos
e trinta e cinco mil reais), diante do reiterado descumprimento da obrigação de fazer
pela C
oncessionária, consistente na implementação de rede elétrica em imóvel da Exequente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. V
erificar se o valor fixado para as
astreintes

(
R$ 435.000,00 – cento e trinta e cinco mil reais) configura excesso, diante do valor da obrigação principal e das circunstâncias do caso, autorizando sua redução com fundamento nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As
astreintes
constituem meio coercitivo destinado a compelir o devedor ao cumprimento da obrigação principal, devendo ser fixadas de forma proporcional à resistência do devedor e à relevância do bem jurídico tutelado.

4. A decisão que impõe
multa coercitiva
não faz coisa julgada material e pode ser revista a qualquer tempo, inclusive de ofício, nos termos do art. 537, §1º, do CPC, especialmente quando evidenciado excesso ou desvio de finalidade.

5. O valor das
astreintes
fixado em R$ 435.000,00
(
quatrocentos
e trinta e cinco mil reais) corresponde a mais de 300% do valor da obrigação principal (aproximadamente R$ 130.000,00 – cento e trinta mil reais), o que configura descompasso entre a sanção e os contornos da lide, violando o princípio da vedação ao enriquecimento sem causa.

6. Embora demonstrada conduta omissiva e resistência da
E
xecutada, bem como a diligência da
E
xequente, a fixação da multa deve observar limite razoável, apto a manter o caráter coercitivo da medida, sem se transformar em penalidade desproporcional.

7. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada, no sentido de que o montante global das
astreintes
deve ser compatível com o valor da obrigação principal e com a conduta das partes, podendo ser revisto judicialmente para adequação aos critérios legais.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso provido.

––––––––––––––––––––––––––––––

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 537, §1º; 1.015, parágrafo único; CC, art. 884.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1733695/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 22.03.2021, DJe 25.03.2021; TJ-BA, Agravo nº 0017009-38.2015.8.05.0000, Rel. Des. Augusto de Lima Bispo, Primeira Câmara Cível, j. 23.08.2016; TJ-BA, Apelação Cível nº 8053789-56.2020.8.05.0001, Rel. Desª Joanice Maria Guimarães de Jesus, Terceira Câmara Cível, j. 19.12.2023.

––––––––––––––––––––––––––––––

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8050269-18.2025.8.05.0000
, tendo como Agravante a
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA
, sendo
Agravad
a
FRANCISCA LEONARDA FEITOSA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à maioria de votos, em
CONHECER E
D
AR
PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso.